Tribunal: TJPA
Processo: 0817979-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817979-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO DO ROSARIO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR.

TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGENCIA CONCEDIDA. DECISÃO CORRETA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRENCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817979-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE E OUTRO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO DO ROSÁRIO MELO

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Castanhal/Pa, nos autos da Ação Obrigação de Fazer com Pedido Liminar movida por
LUIS FERNANDO DO ROSÁRIO MELO.

A decisão agravada foi a que determinou que a ora agravante preste os serviços de saúde necessários, nos termos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado em R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Ressalta que é imprescindível destacar que as ações da UNIMED Belém devem ser orientadas não apenas pela ética e pela busca do equilíbrio financeiro, mas também pela observância rigorosa das leis que regulam o mercado de planos de saúde.

Informa que que a requerida é pessoa jurídica de direito privado, portanto está sujeita m lei contratual entre ela e a parte contratante, diferentemente do SUS (regido pela Lei 8.142/1990), que é serviço público e não está sujeito nas normas e limites da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Por fim, requer, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.16975287/22737078.

Às ID.25350017 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25993377 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou que a ora agravante preste os serviços de saúde necessários, nos termos prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado em R$300.000,00 (trezentos mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Ao contrário, entendo que resta
cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravada ao pleitear liminarmente o tratamento necessário, haja vista que há nos autos da Ação Principal, documentação apta a comprovar que está a Agravada necessitando do tratamento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

Também evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico comprovadamente necessário, além do que não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o tratamento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravada, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado.

A questão ora debatida já foi alvo de diversos julgados neste tribunal, a vista do que tem se posicionado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO MEDICAMENTOCONSIDERADO ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Ademais, considerando-se que o diretio à saúde é garantido constitucionalmente e tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreias contratuais dos planos de saúde, inclusive, no que se refere a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, não se justificando a recusa da respectiva cobertura.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025